Tribunal: TJDFT
Processo: 0732892-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na declaração de nulidade de auto de infração de trânsito.
2. Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão do recolhimento das custas e do preparo, conduta incompatível com o requerimento. Contrarrazões apresentadas (ID 54692622).
3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de auto de infração pelo qual foi aplicada a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que o auto de infração atacado não atendeu a todos os requisitos procedimentais, devendo, portanto, ser anulado. Ainda, afirma que não recebeu nenhuma notificação de penalidade no endereço registrado junto ao órgão de trânsito. Requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração, em razão de suposta ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
4. O Juízo de origem fundamentou a sentença essencialmente na regularidade da atuação da Autarquia de Trânsito, tendo pontuado que o auto de infração lavrado em desfavor da parte autora e o procedimento de aplicação da penalidade administrativa estão regulares e obedecem, até onde se vê, às normas incidentes na espécie. Ademais, acrescentou o magistrado sentenciante que a parte autora, ao tempo das infrações questionadas, já estava cadastrada no Sistema de Notificação Eletrônica do Departamento de Trânsito, o que torna desnecessária a intimação por via física.
5. Em suas razões recursais o recorrente, sem atentar para os fundamentos do julgado, suscitou questões que não possuem relação com o pedido inicial, tampouco foram objeto de análise quando da prolação da sentença. Embora o presente feito seja reprodução da ação no 0708285-18.2023.8.07.0016, esta foi extinta sem análise de mérito, encontrando-se arquivada, não havendo, portanto que se falar em litispendência.
6. Em relação à alegação de ter sido arbitrada multa por litigância de má-fé, verifica-se não haver qualquer menção sobre isso na sentença recorrida.
7. Como se vê, o recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere à regularidade da atuação da Autarquia de Trânsito, limitando-se a trazer em seu recurso questões estranhas ao julgado de origem. Dessa forma, ante a ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, não há como prover o presente recurso.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.